Tribunal: TJBA
Processo: 0579954-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579954-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE AGOSTINHO DIAS FILHO

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, ONESIMO BASTOS MENDES

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA E INDEFERIDA. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS. PAGAMENTO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SE HÁ PEDIDO DE GRATUIDADE A SER ANALISADO, SENDO POSTERIOMENTE INDEFERIDO, AO REQUERENTE É GARANTIDO O PAGAMENTO SEM DOBRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA
em face de acórdão que, ao apreciar recurso de apelação, reconheceu a regularidade do preparo recursal realizado pela parte adversa, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
No caso, não se verifica o alegado erro material no acórdão embargado. As questões relevantes ao exame da admissibilidade recursal foram devidamente apreciadas, inexistindo equívoco fático, de cálculo ou de grafia apto a autorizar a integração pretendida.

3.
A insurgência da embargante concentra-se no entendimento de que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte adversa, o preparo da apelação deveria ter sido efetuado em dobro, à luz do art. 1.007, § 4º, do CPC. Todavia, tal pretensão não prospera.

4.
Consoante a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade de recolhimento em dobro do preparo não se aplica à hipótese em que a ausência de pagamento inicial decorre de pedido de gratuidade de justiça formulado de boa-fé. Nessa situação, uma vez indeferido o benefício, impõe-se a intimação da parte para realizar o recolhimento simples das custas, não se configurando desídia processual apta a atrair a sanção legal.

5.
Assim, o que a embargante aponta como erro material traduz, em verdade, inconformismo com a interpretação jurídica adotada no acórdão, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6.
Inexistentes, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

2.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
0579954-98.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
INCORPLAN INCORPORACOES LTDA
e como Embargad
o

JORGE AGOSTINHO DIAS FILHO
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04